Tribunal: TJES
Processo: 5012856-41.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012856-41.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CLAUDIO RIBEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral, que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, converteu-o em empréstimo consignado tradicional, determinou a repetição em dobro do indébito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão está fulminada pela prescrição, considerando a natureza da relação contratual; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (iii) determinar se a taxa de juros pactuada é abusiva e se há ilicitude apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável configura relação de trato sucessivo, razão pela qual o prazo prescricional para discutir descontos e restituição de valores conta-se a partir do último desconto efetuado no benefício do consumidor.

4. A modalidade de cartão de crédito consignado é lícita e encontra previsão legal, não havendo vedação normativa à sua utilização pelas instituições financeiras.

5. A prova documental demonstra a regular contratação, com assinatura de termo de adesão claro e autorização expressa para desconto em folha de pagamento.

6. A realização de saques complementares em momentos distintos, ao longo da relação contratual, evidencia a ciência do consumidor acerca da natureza do crédito rotativo disponibilizado.

7. A utilização reiterada do limite de crédito é incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, afastando o vício de consentimento por erro substancial.

8. A posterior alegação de nulidade após o uso continuado do crédito caracteriza comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

9. A taxa de juros pactuada, embora superior à média do crédito consignado tradicional, não excede substancialmente a taxa média de mercado, inexistindo abusividade.

10. Inexistente ato ilícito, não há falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando devidamente formalizada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento.

2. A utilização reiterada do crédito rotativo afasta a alegação de erro substancial e impede o reconhecimento de nulidade contratual por violação à boa-fé objetiva.

3. A taxa de juros somente é considerada abusiva quando excede substancialmente a média de mercado, o que não se verifica pela mera superioridade em relação à taxa média divulgada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III, e art. 27; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, j. 05.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 50181111120248080000, Primeira Câmara Cível, j. 09.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0011929-03.2020.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, j. 01.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001127-07.2022.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, j. 30.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BMG S.A.
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral movida por
CLAUDIO RIBEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertê-lo em empréstimo consignado, determinar a repetição em dobro do indébito e condenar a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Condenou-se a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BMG S.A.
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral movida por
CLAUDIO RIBEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertê-lo em empréstimo consignado, determinar a repetição em dobro do indébito e condenar a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Condenou-se a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta, em síntese, a prejudicial de prescrição/decadência e, no mérito, a regularidade da contratação, comprovada pela assinatura de termo de adesão claro e pela realização de múltiplos saques complementares ao longo da relação contratual, o que afastaria a alegação de vício de consentimento. Defende a legalidade da Reserva de Margem Consignável (RMC) e a inexistência de ato ilícito a ensejar reparações.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de prescrição suscitada.

Em que pese a contratação original remontar ao ano de 2016, a modalidade contratual em litígio – cartão de crédito consignado com desconto em folha (RMC) – caracteriza-se por prestações mensais e sucessivas, renovando-se a obrigação a cada desconto efetuado no benefício previdenciário do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, o prazo prescricional para pleitear a restituição de valores conta-se a partir da data do vencimento da última parcela ou do último desconto realizado, e não da assinatura do contrato.

A propósito, colaciono o seguinte precedente da Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada.
[...] (TJ-ES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data do Julgamento: 05/10/2023)

Considerando que os descontos permaneceram ativos até período recente anterior ao ajuizamento da ação, rejeito a prejudicial de prescrição e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes, notadamente se houve vício de consentimento (erro substancial) ou falha no dever de informação capaz de macular o negócio jurídico.

O Juízo
a quo
reconheceu a nulidade da avença sob o fundamento de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado tradicional e foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito, gerando dívida impagável.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do Magistrado singular, a análise do conjunto probatório dos autos, sob a ótica da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), impõe a reforma da sentença.

A tese autoral repousa na premissa de desconhecimento da natureza do negócio. Entretanto, diferentemente de casos envolvendo consumidores hipervulneráveis (idosos, analfabetos ou pessoas com discernimento reduzido), o Apelado, nascido em 1971 (16775442), contava com 44 anos de idade à época da contratação (2016), sendo pessoa alfabetizada que apôs sua assinatura de próprio punho no instrumento contratual, o qual ostenta título claro:
"TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO"
(ID 16775452).

Não se vislumbra,
in casu
, a vulnerabilidade agravada que justificaria a presunção absoluta de vício de vontade apenas pela complexidade do produto.

Além disso, embora a contratação original tenha ocorrido em 07/01/2016 com o saque inicial, verifica-se que a relação jurídica não se estagnou naquele momento.

Os comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) acostados aos autos pelo Banco demonstram que o Apelado voltou a acionar a instituição financeira para realizar novos saques (saques complementares) em datas posteriores e distintas, a saber (ID 16775453):

14/11/2016: Saque de R$ 135,00;

29/08/2017: Saque de R$ 49,82;

19/01/2018: Saque de R$ 70,70.

A autorização para realizar saques futuros está na Cláusula 11.4 do contrato assinado pelo autor (ID 16775452, pág. 3).
Tais operações, creditadas diretamente em contas de titularidade do autor, demonstram que o consumidor tinha ciência de que possuía um limite de crédito rotativo à sua disposição e o geriu ao longo dos anos, utilizando-o reiteradamente para obter liquidez.

Tal dinâmica é incompatível com a alegação de que pensava ter contratado um empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas, uma vez que o empréstimo tradicional se exaure na entrega do valor único contratado, não permitindo "novos saques" no mesmo contrato anos depois.

A conduta de utilizar o serviço reiteradamente (saques complementares/telesaque) e, posteriormente, alegar nulidade para se eximir das obrigações e pleitear indenizações configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Vejamos arestos do Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . PROVA DE USO DO CARTÃO. FRAGILIDADE DA TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, sob alegação de contratação irregular de cartão de crédito consignado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência, considerando a alegação de vício de consentimento e o efetivo uso do cartão de crédito pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A prova documental apresentada demonstra que a consumidora realizou saques e compras com o cartão consignado, evidenciando ciência e anuência com a contratação
. 4. A ausência de indícios de fraude ou erro justifica a revogação da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito alegado pela agravada. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e restabelecer os descontos. Tese de julgamento: 1.
O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor para saques e compras descaracteriza alegação de vício de consentimento na contratação
. 2. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca de contratação indevida, o que não se verifica quando há registros de uso do cartão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art . 6º, III.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50181111120248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 09/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”, declarou nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação, com alegação de que houve a adesão voluntária da autora e efetiva utilização do cartão de crédito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve a decadência do direito e (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, implicando sua nulidade em razão de falha no dever de informação, justificando a restituição dos valores cobrados e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Em se tratando de relação de consumo e, considerando que a consumidora não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor . A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ( CDC), aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), não é ilegal, sendo prevista na Lei 10.820/2003. O banco apresentou documentos que demonstram a contratação regular e a ciência da autora acerca dos termos pactuados, além de comprovar a utilização do cartão para diversas compras, o que afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação .
A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada. Não restou configurado o vício de consentimento ou a abusividade contratual alegada, uma vez que o banco cumpriu o dever de informação, e a contratação ocorreu com o consentimento informado da parte autora
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente autorizada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando comprovado o cumprimento das exigências legais. A continuidade dos descontos no benefício previdenciário é legítima quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29 .10.2019; TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j . 27.10.2020; TJES, Apelação Cível 014190025586, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.01.2022 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 01/11/2024)

No que tange à alegação de abusividade da taxa de juros, melhor sorte não assiste ao Apelado.

A jurisprudência tem utilizado a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, como principal referencial para essa aferição. Contudo, a mera superioridade da taxa contratada em relação à média não configura, por si só, a abusividade. Este Egrégio Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa que excede substancialmente a média de mercado.

Cito precedente desta Corte:

[...]
2. No caso em análise, a taxa de juros de rotativo mensal do cartão de crédito alcançou o patamar de 17,90%
[...]
3. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
[...]
é possível verificar que os juros impugnados pela apelada não ultrapassaram o dobro do praticado pelo mercado, tendo em vista que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo [...] perfizeram a monta de 12,27% (doze vírgula vinte e sete por cento) ao mês [...] 4. Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado.
[...] (TJES, Apelação Cível, 5001127-07.2022.8.08.0069, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado em 30/07/2024).

No caso dos autos, a taxa pactuada no contrato de cartão de crédito consignado foi de 3,36% ao mês (48,67% ao ano). Comparando-se com a taxa média de mercado para crédito consignado tradicional à época, alegada pelo próprio autor em sua Petição Inicial (em torno de 2,30% a.m.), verifica-se que, embora superior, a taxa do cartão não excede substancialmente a média, sequer atingindo o patamar de uma vez e meia (1,5x) aquele valor.

Conclui-se, assim, pela validade da contratação e pela legitimidade dos descontos efetuados, decorrentes do exercício regular de direito do credor diante da utilização do crédito disponibilizado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A
. e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por
CLAUDIO RIBEIRO
.

Em razão do provimento do recurso e da inversão do julgado, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar